Tribunal: TJES
Processo: 5018409-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018409-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BRUNA MARA PAIVA VAILLANT

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que deferiu a tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear integralmente cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir se, no caso concreto, estão demonstrados elementos suficientes para reconhecer, em cognição sumária, a probabilidade do direito à cobertura integral de todas as cirurgias pós-bariátricas indicadas e a urgência apta a justificar tutela provisória, à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.069 do STJ estabelece a cobertura obrigatória de cirurgia plástica reparadora ou funcional pós-bariátrica, e admite junta médica quando houver dúvidas justificadas e razoáveis sobre eventual caráter eminentemente estético, sem vinculação do julgador ao parecer.

4. A operadora controverte o caráter exclusivamente reparador e funcional de todas as cirurgias pleiteadas (mamoplastia feminina pós-bariátrica com prótese, lifting braquial, lifting cervical, lipoaspiração dorsal com tecnologia de argoplasma e enxertia glútea), o que evidencia necessidade de dilação probatória para aferir possível viés estético.

5. A prova documental apresentada não demonstra, com clareza, a probabilidade do direito invocado, ao menos neste momento processual, diante da controvérsia técnica sobre a natureza dos procedimentos indicados.

6. O requisito da urgência não se evidencia suficientemente, porque a própria parte autora informa que a cirurgia bariátrica ocorreu há quase 2 (dois) anos, e o laudo psicológico aponta possibilidade de agravamento de condição mental e emocional, sem caracterizar urgência incompatível com a instrução processual.

7. A imposição de custeio imediato e integral de procedimentos de alto valor, na fase inicial da demanda e sem perigo iminente à vida ou à saúde, acentua risco de difícil reversão dos efeitos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência para custeio de cirurgias pós-bariátricas exige demonstração concreta, em cognição sumária, da probabilidade do direito e da urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Havendo controvérsia plausível sobre o caráter reparador/funcional dos procedimentos indicados, impõe-se dilação probatória, inclusive com prova pericial, para apuração de eventual viés estético.

3. O custeio imediato de procedimentos de alto valor, sem risco iminente à vida ou à saúde e sem urgência comprovada, pode configurar risco de difícil reversão, recomendando o indeferimento da medida antecipatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998 (com alteração pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069 (tese repetitiva sobre cirurgia plástica reparadora/funcional pós-bariátrica e junta médica); TJES, Agravo de Instrumento n. 5002020-40.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais ajuizada por BRUNA MARA PAIVA VAILLANT, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para compelir a agravante a autorizar e custear integralmente cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais de id. 16731018, a agravante sustenta, em síntese, que: a) deve ser apresentado prontuário médico atestando a realização de cirurgia bariátrica, dentre outros documentos; b) a recorrente não apresentou documento comprobatório sobre a perda de peso e nem de que essa seria a causa de todos os problemas narrados na sua inicial; c) os procedimentos pleiteados possuem natureza estética e voluptuosa, não se tratando de cirurgias reparadoras; d) os procedimentos não estão previstos no Rol da ANS nem no contrato, o que afasta a obrigação de custeio; e) a indicação médica foi realizada por profissional não cooperado; e f) a manutenção da decisão ocasionaria grave prejuízo financeiro. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela de urgência.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 16884150)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 17399594)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5018409-66.2025.8.08.0000

Agravante: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Agravado: BRUNA MARA PAIVA VAILLANT

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais ajuizada por BRUNA MARA PAIVA VAILLANT, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para compelir a agravante a autorizar e custear integralmente cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16884150, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

A questão de fundo discutida nos presentes autos foi definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.069, sendo firmada a seguinte tese:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Embora o entendimento da Corte Superior seja pela obrigatoriedade da cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, ao menos neste momento processual, as provas colacionadas não demonstram com clareza a probabilidade do direito invocado na inicial.

Ao que se extrai dos autos, a recorrente controverteu o caráter exclusivamente reparador e funcional de todas as cirurgias pleiteadas (Mamoplastia feminina pós-bariátrica com prótese, Lifting braquial, Lifting cervical, Lipoaspiração dorsal com tecnologia de argoplasma e Enxertia glútea), evidenciando a necessidade de dilação probatória para constatar se há um viés estético, tal como alegado pela operadora de saúde recorrente em sua peça recursal e contestatória, tendo, inclusive, pugnado pela realização de prova pericial.

Quanto ao requisito da urgência, necessário à concessão da tutela pleiteada com base no art. 300 do CPC, não está suficientemente demonstrado, tendo a própria recorrida alegado que a cirurgia bariátrica foi realizada há quase 2 anos. O laudo psicológico tampouco foi enfático quanto à urgência, concluindo que os sofrimentos subjetivos causados pela sobra de pele podem agravar a condição mental e emocional da recorrida, o que não denota uma urgência incompatível com a espera pela instrução processual.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO ALCANÇADA PELA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO STJ . NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. LAUDOS MÉDICOS DE IDÊNTICO TEOR A OUTROS REPRODUZIDOS EM OUTRAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO MANTIDA. 1. O presente recurso não se amolda às hipóteses de suspensão determinadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo dos Recursos Especiais nº 1.870 .834/SP e 1.872.321/SP submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.069) . Isso porque, a situação em exame encaixa-se, justamente, à exceção mencionada pela Corte Cidadã, qual seja: concessão de tutelas provisórias de urgência. 2. No julgamento do ERESP nº 1886929 e nº 1889704, o C. STJ fixou a tese de que o rol da ANS é taxativo, resguardando-se, entretanto, situações excepcionais nas quais não haja substituto terapêutico ou tenham sido esgotados os procedimentos constantes no referido rol . 3. Também houve a edição da Lei nº 14.454/2022, que, em consonância com o entendimento firmado, alterou a Lei nº 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos e saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar . 4. Revela-se como ônus da autora demonstrar que sua situação enquadra-se nas hipóteses previstas que autorizam a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, por meio, por exemplo, de laudos médicos fundamentados e outros documentos. 5. É necessário que se comprove: (i) a probabilidade do direito autoral, consubstanciada no aparente direito a proceder com as cirurgias reparadoras e (ii) a situação de urgência que enseja o deferimento de seu pedido em caráter antecipado .

6. Considerando que os laudos apresentados não individualizam a situação de urgência da recorrente e, considerando que narram exatamente o mesmo cenário em processos com pedido de cirurgias reparadoras formuladas por outros indivíduos, entende-se que os referidos documentos não são aptos a demonstrar a situação de emergência da requerente. 7. O caso em apreço não enseja o deferimento, a título de tutela de urgência, das cirurgias pleiteadas pela autora às expensas da requerida, pois não há demonstração de urgência em seu quadro clínico que não possa aguardar a conclusão da instrução processual
. 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002020-40 .2024.8.08.0000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Ressalte-se, ainda, que a imposição de obrigação de imediato e integral custeio de procedimentos de alto valor na fase embrionária da demanda, quando não configurado perigo iminente à vida ou à saúde da agravada, evidencia, ainda, risco de difícil reversão os efeitos da decisão recorrida.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria e, após detida análise do caderno processual, acompanho integralmente o judicioso voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Com efeito, embora o Tema 1.069 do STJ firme a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, a pretensão liminar esbarra na ausência de demonstração cabal do perigo de dano iminente. Conforme bem salientado pelo Relator, o decurso de quase dois anos desde a realização da cirurgia bariátrica e a natureza dos procedimentos pleiteados (que incluem tecnologias de refinamento estético) reclamam dilação probatória sob o crivo do contraditório.

Ante o exposto,
acompanho o Relator
para dar provimento ao recurso.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Averbo suspeição para o julgamento do Processo Judicial em comento.